Tribunal: TJDFT
Processo: 0742587-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela Recorrente. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo executado. Vale destacar que houve trânsito em julgado do recurso oposto na ação principal, conforme id 206126318. DA CAUÇÃO Quanto à caução, não merece prosperar a alegação da ré, eis que o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa, conta e responsabilidade do credor, razão pela qual, em regra, a justificativa para a caução idônea seria para o levantamento de valores depositados judicialmente, o que não é o caso dos autos. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC: “a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” No mais, verifico que o executado não se incumbiu de ao menos argumentar eventuais riscos que o prosseguimento da execução poderia lhe causar, não subsistindo fundamentos legais, nem de fato, para determinar-se a suspensão da fase de execução, pelo que INDEFIRO o pedido de atribuir-se efeito suspensivo à fase executória. REJEITO a impugnação. Não havendo pagamento voluntário no prazo estipulado, intime-se o autor para atualizar a planilha de cálculos, acrescentando os honorários da fase de cumprimento de sentença e a multa, conforme art. 523, § 1o, do CPC." Após oposição de Embargos de Declaração, sobreveio a seguinte decisão: "A parte executada interpôs embargos de declaração em face da decisão de id 206184224. Os embargos foram interpostos no prazo legal. É o relatório do essencial. DECIDO. Conheço dos embargos porque presentes os requisitos de admissibilidade. Alega a parte que houve equívoco quanto à ocorrência do trânsito em julgado mencionado na decisão embargada. Com razão a embargante, neste ponto, pois não ocorreu o trânsito em julgado do recurso interposto em face da sentença proferida nos autos de n. 0725923-12.2023.8.07.0001. Contudo, tal fato não impede o prosseguimento da execução. Eventuais inconformismos quanto ao teor do ato judicial, deve ser objeto de recurso às instâncias revisoras. Nesse prumo, corrijo a decisão de id 206184224, excluindo o seguinte parágrafo: "Vale destacar que houve trânsito em julgado do recurso oposto na ação principal, conforme id 206126318. No mais, persiste a decisão tal como está lançada nos autos. Publique-se. Intimem-se." A Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de fixação de caução, tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença, além de envolver quantia vultosa de valores. Ao final, pugnando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento com fixação de caução caso haja o levantamento de valores antes do trânsito em julgado da sentença. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que a decisão em sede de cumprimento provisório de sentença diz respeito à restituição de valores gastos pelo credor, além de honorários advocatícios, totalizando R$ 31.270,15 (trinta e um mil, duzentos e setenta reais e quinze centavos), relativos ao tratamento dispendidos com psicoterapia (método DENVER de intervenção precoce). De fato, o art. 520, I do CPC/2015 estabelece que o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia deve, em regra, ser feito mediante caução suficiente e idônea. A finalidade é proteger o executado contra eventuais danos caso a sentença seja posteriormente modificada ou anulada. Com efeito, os tribunais superiores entendem que a exigência de caução no cumprimento provisório de sentença visa equilibrar os interesses do credor (na execução imediata) e do devedor (na possibilidade de reversão da decisão), mas reconhecem exceções para casos específicos onde a caução pode ser dispensada. Na hipótese dos autos, o executado não se incumbiu, por ora, de ao menos argumentar eventuais riscos que o prosseguimento da execução poderia lhe causar, de forma a ser necessária a fixação da caução. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator